Tribunal: TJDFT
Processo: 0741432-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RENDA MENSAL INICIAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO DEMONSTRADOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação previdenciária, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o apelante faz jus à revisão da renda mensal inicial de seu benefício previdenciário (auxílio por incapacidade temporária) para incluir no cálculo as remunerações recebidas no período de novembro de 2019 a junho de 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante não apresentou evidências de que a pendência indicada no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) foi corrigida a fim de possibilitar a correta validação das remunerações/contribuições alusivas ao período de novembro de 2019 a junho de 2023, como disposto no art. 29-A da Lei n. 8.213/1991.
4. A inexistência de elementos capazes de certificar o período do vínculo empregatício e o efetivo desconto das contribuições previdenciárias inviabiliza o acolhimento da pretensão de revisar o cálculo do benefício. A cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não evidencia o alegado vínculo de emprego no período de novembro de 2019 a junho de 2023. As anotações não indicam precisamente a data de saída e a ordem cronológica da relação laboral. Faltam, ainda, provas dos descontos das contribuições previdenciárias nos contracheques durante todo o lapso temporal mencionado, pois não foram apresentados os demonstrativos relativos aos anos de 2019 e 2020, bem como os atinentes a janeiro de 2022, dezembro de 2022 e junho de 2023.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.